Tribunal: STF
Processo: Rcl 59364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ação Nacional Unificada Representada Por Hugo Daniel Maciel Zaidan (ANU), com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0861062-20.2021.8.10.0001, por meio da qual teria desrespeitado a eficácia da tutela cautelar deferida nos autos da ADPF nº 828.



    Transcrevo os pedidos liminar e final formulados na peça vestibular:



    “3. O deferimento de imediato da MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA, liminarmente requerida liminar, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (autos nº 0861062-20.2021.8.10.0001), que determinou a reintegração de posse da área da faixa de domínio notoriamente da União inserida na Gleba 14, sem prazo, sem o devido recebimento do Mandado de Reintegração de Posse, com operação já organizada pelo governo para a data de amanhã, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021, até trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável; 



    4. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19; 



    5. SUBSIDIARIAMENTE, requer, por cautela: 



    5.1) a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/demolição, na decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (autos nº 0861062-20.2021.8.10.0001), que determinou que a reintegração de posse da área da faixa de domínio notoriamente da União inserida na Gleba 14, sem prazo, sem o devido recebimento do Mandado de Reintegração de Posse, com operação já organizada pelo governo para a data de amanhã, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação até a apresentação do Plano Prévio de Remoção e Assentamento (PPRA), nos termos do art. 16 da Resolução CNDH n. 10/2018 c/c a Recomendação CNJ n. 90/2021, bem como sejam comprovadas as condições estabelecidas na ADPF 828/DF, com a efetiva reserva de vagas em centros de acolhida/abrigamento ou em outros locais que assegurem o direito à moradia adequada e propiciem a adoção de medidas de isolamento social; 



    5.2) E ainda, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/demolição até o julgamento definitivo do Procedimento Administrativo n. 54000.009044/2023-29 que visa o estudo da cadeia dominial, haja vista evidentes contradições nas documentações apresentadas pela empresa.”



    É breve o relatório. Decido.



    Da peça vestibular, tem-se que o ato que motivou a propositura da presente reclamatória pela ANU constitui despacho do TJMA em resposta a provocação do INCRA, assim fundamentada:



    “[...] a pretensão de suspensão liminar de reintegração de posse proposta pelo Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA é fundamentada unicamente em informações que geraram ‘dúvida’ na exatidão dos documentos exarados nos autos do Procedimento Administrativo nº 54000.009044/2023-29, juntado aos autos pela parte apelante.



    Insta frisar, que o expediente não esclareceu quais foram as dúvidas ou mesmo quais informações que podem ter dado causa ao requerimento de suspensão do processo judicial, bem como não requereu habilitação no feito como parte interessada.



    Quanto ao documento oriundo do Processo nº 54000.008306/2023-38 (INCRA), que tem como interessado Hugo Daniel Zaiden - Dirigente Nacional - ANU, consta no Desacho (ID 24725879) assinado por Silvio Cortez e Silva, Chefe de Unidade Avançada Imperatriz, em 29/03/2023, a seguinte informação da cadeia dominial:



    [...]



    Constam nos autos que os limites e confrontação do imóvel foram devidamente certificados pelo INCRA - Instituo Nacional e Colonização e Reforma Agrária, conforme demonstram a planta e o memorial descritivo extraídos do SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária - INCRA - ID 214669379 e ID 21469378), tendo sido atestado pela Autarquia que ‘a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastro de georreferenciamento’.



    Ademais, pelo que consta dos documentos dos autos [...]



    Importante lembrar, que em audiência de justificação prévia realizada pelo Juízo da Vara Agrária, na parte constante nos 2min48seg do ID 214623, a parte apelada Guilherme afirma que os membros da Associação que ele representa, ocupam área de plantação e eucalipto.



    Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607).



    Ademais, cumpre registrar que o Ministro DIAS TOFFOLI, em análise preliminar da reclamação nº 57054 - MA, ratificou entendimento desta relatoria quanto á inaplicabilidade da ADPF nº 828 no presente caso em razão do direito difuso coletivo ao meio ambiente que busca tutelar no presente litígio. [...]



    Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos acima explicitados, sobretudo pelo farto acervo probatório, indefiro o pedido de suspensão da decisão [...].” (eDoc. 1, pp. 11 a 13)



    Registro que, do teor do ato que deu origem ao ajuizamento da presente reclamação, é incontroversa a ciência pela parte reclamante da tramitação da Rcl nº 57054, incidente sobre idêntico objeto controvertido nesta reclamação. 



    A presente reclamação é ajuizada pela ANU, que defende sua defende sua legitimidade ad causam, alegando que tem “interesse jurídico para intervir no presente feito”, pois “é a responsável pelo processo de demanda fundiária junto ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, autos do processo n. 54000.009044/2023-29”.



    Entendo, assim, que a presente ação constitui inadmissível sobreposição à reclamatória que tramita nesta Suprema Corte, não se justificando a abertura de nova reclamação sob a alegação de a ANU ter “interesse jurídico para intervir no presente feito”.



    De todo modo, registro o teor da decisão proferida na Rcl nº 57054, após parecer da PGR pela negativa de seguimento do feito, para indiscutível ciência, cujos fundamentos são suficientes para solucionar a a alegada violação à ADPF nº 828:



    “Com efeito, conforme consignado na decisão pela qual indeferi a liminar, pertinente trazer os fundamentos da decisão que analisou o efeito suspensivo concedido à apelação interposta nos autos da Reintegração nº 0861062-20.2021.8.10.0001:



    ‘Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como no Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607). 



    Além disso, necessário ressaltar que se está diante de interdito possessório típico, alegadamente de força nova, com demanda proposta dentro de ano e dia da turbação, consoante afirmado na inicial, com pretensão de manutenção.



    (...)



    Assim, importa esclarecer que a decisão liminar proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de ordens administrativas e judiciais, com incidência prorrogada até 31/10/2022, não deve ser aplicada genericamente a todas as situações. 



    Na espécie, conforme Boletim de Ocorrência (ID 58506905), a invasão foi registrada em novembro de 2021. Para os casos posteriores a 20/3/2020, marco em que foi declarado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, ‘o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou de outra forma se assegure a elas moradia adequada’ (ADPF nº 828, STF). 



    Corroboro do mesmo entendimento que fundamentou a liminar do agravo de instrumento, principalmente quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que os interesses de um grupo de pessoas, ainda que vulneráveis, devem ceder em face da magnitude do direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente. 



    Friso, que os requeridos ocuparam área de preservação ambiental, além de estarem queimando e descartando o eucalipto geneticamente modificado, sem comprovação dos seus impactos na natureza.’ (e-doc. 14, fl. 191 e ss).



    Por sua vez, registro decisão proferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000, a qual manteve o deferimento liminar:



    ‘Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela, entendo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em todos os seus termos, sobretudo porque além da probabilidade do direito da ora peticionante, o perigo de dano se mostra eminente (novas invasões e conflitos). 



    (...)



    Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como no Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607). 



    Acrescente-se a isso que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de ocupações e parcelamento de solo de forma clandestina. 



    Situação corroborada pelo relatório de visita das Associações Sol Nascente e Terra Prometida em Açailândia realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP (ID 21777893), que concluiu nos seguintes termos:



    (...)



    No referido relatório da SEDIHPOP (ID 21777893), constam informações quanto a resistência dos associados na visita dos representantes do Estado no local da ocupação, o que não foi permitido pelos mesmos, bem como da negativa de ouvir as propostas de acordo dos representantes da empresa no sentido de uma mediação e desocupação amigável.



    (...)



    Assim, importa reiterar e esclarecer que a decisão proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de ordens administrativas e judiciais, com incidência prorrogada até 31/10/2022, não deve ser aplicada genericamente a todas as situações. A ocupação iniciou muito após o início do estado de calamidade, que consoante o entendimento firmado na Medida Cautelar da ADPF 828/DF, é possível seguir com a desocupação. 



    Isso porque as medidas instituídas em razão da pandemia, assim como o regime diferencial do cumprimento das medidas possessórias por força das liminares deferidas na ADPF nº 828 segue exatamente os mesmos critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 14.216/2021. 



    Além disso, o presente caso não se enquadra na medida cautelar concedida na ADPF 828 do STF, pois o Ministro Relator fez constar expressamente que ela teria aplicabilidade apenas às demandas de natureza cautelar, que envolvam imóvel produtivo pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis ou em ações de despejo. 



    Assim, ainda que se tome por paradigma a medida cautelar proferida na ADPF 828, a proteção a ser conferida a grupos vulneráveis para obstar medidas de desocupação e despejos somente faria sentido para aquelas ocupações e despejos que fossem anteriores a 20 de março de 2020, marco adotado precisamente para evitar que se aproveite tal ordem para impunemente desrespeitar o direito de propriedade ou outros direitos, difusos ou coletivos. 



    Insta frisar, que a decisão mais recente proferida no bojo da ADPF nº 828 não estabeleceu novos critérios para abrangência suplementar de medidas possessórias que devessem ter seu cumprimento restringido, mas, tão somente, se limitou a ‘determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas’, motivo pelo qual as demandas possessórias que não preencham os requisitos elencados na ADPF nº 828, não merecem sofrer qualquer reflexo direto, devendo prosseguir normalmente.



     Assim, mantenho o entendimento que fundamentou a liminar do agravo de instrumento, principalmente quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que os interesses de um grupo de pessoas, ainda que vulneráveis, devem ceder em face da magnitude do direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente.



    Noutro giro, o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares. 



    No caso dos autos, entendo que os requisitos não se encontram preenchidos em virtude de a apropriação ter sido posterior ao lapso estabelecido na ADPF nº 828 e, assim, não merece prosperar o pedido de suspensão do mandado de reintegração.’ (e-doc. 14, fl. 344 e ss - grifei).



    Desta forma, verifico que as decisões apontadas como reclamadas constituem medidas judiciais que tutelam direito difuso coletivo ao meio ambiente. A medida liminar deferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000 procurou resguardar o direito ao meio ambiente equilibrado, tendo em vista que nas vistorias realizadas tanto pelo ICMBio quando pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP/MA foram detectadas áreas consideráveis de desmatamento e queimadas, além do cometimento de crimes ambientais (a exemplo da apreensão ilegal de pássaros e animais silvestres), havendo expressa referência a “ocupações não consolidadas e de caráter especulativo” em áreas de reserva legal.



    Ademais, constou das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



    ‘(...)



    e) foi comprovado nos autos que a área ocupada é de preservação ambiental e avançou para a zona de plantio de eucalipto modificado geneticamente, assim, ainda que a moradia seja um direito fundamental, não é absoluto, com limites em direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico pátrio, como direito à saúde, direito à segurança e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 



    f) observo que a promoção dos direitos humanos está diretamente relacionada à proteção do meio ambiente, pelo que em aplicação da técnica de ponderação o direito de um grupo de pessoas, na espécie os ocupantes da área invadida, não pode ceder a magnitude do direito difuso tutelado;



    (...)



    j) na decisão de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o des. Kleber Costa Carvalho, entendeu que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram configurados na comprovada incorporação da Ondurman Empreendimentos Imobiliários Ltda pela Suzano Papel Celulose S/A e no avanço do desmatamento na área de ocupação, sinalizada e demarcada como área de reserva legal da empresa, demonstrados pelo Registro de Ocorrência Ambiental e Vistoria Técnica emitido pelo ICMBio, datado em 20/3/2022, e Certidão de Ocorrência nº 002/2022 exarada pelo comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, ao consignar que acionada ao combate de um incêndio em plantação de eucalipto, a equipe de bombeiros foi alvo de disparos de armas de fogo, necessitando de intervenção de força policial, onde foi verificado árvores nativas derrubadas ilegalmente e animais de várias espécies mortos, além de corroborar do mesmo entendimento desta relatoria quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que o interesse de um grupo de pessoas deve assentir frente ao direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente; 



    l) ainda em relação ao relatório de Vistoria Técnica emitido pelo ICMBio, verificou-se “um grande desmatamento, realizado de forma mecanizada, com a utilização de motoserras e tratores e cicatrizes de queimadas”, que conduz a conclusão de que as pessoas ocupantes da região invadida não se enquadram como vulneráveis e/ou desassistidos, já que o uso desse maquinário exige elevado poder aquisitivo; 



    m) cumpre registrar também que um dos líderes de uma das associações, o senhor Guilherme Henrique da Silva, não é um desassistido, dispõe de residência fixa, como afirmado em audiência de primeiro grau, o que leva a crer que outros ocupantes da área possuam igual situação;



    (...)



    o) esta última decisão judicial foi respaldada em Relatório de Visita exarado pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP, no qual a comissão de vistoria registrou tratar-se de uma ocupação coletiva “não consolidada e de caráter especulativo”, com o desmatamento de área de reserva ambiental para construção de barracos, sugerindo a existência de possível grilagem de terras. Na ocasião intermediaram uma proposta de desocupação voluntária apresentada pela Suzano, que se mostrou infrutífera, concluindo pelo esgotamento das medidas administrativas de mediação no âmbito da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV) e inexistência de óbice ao cumprimento do mandado judicial de remoção forçada;



    (...)



    q) em todas as decisões preferidas por esta relatoria, inclusive naquela prolatada pelo Des. Kleber Carvalho, antes mesmo da decisão liminar do Min. Barroso, referendada pelo Plenário do STF em 2/11/2022 relacionada ao regime de transição para a retomada da execução de decisões judiciais suspensas pela ADPF nº 828, foram determinadas as expedições de ofício para Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), a fim de garantir a assistência das pessoas que seriam desalojadas com ordem de desocupação designada desde maio de 2022, tanto que o relatório da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP relata o encaminhamento de ofício a Secretaria de Assistência Social do Município de Açailândia e um plano de ação de desocupação proposto pela Suzano e não aceito pelos lideres das associações;’ (e-doc. 65, fl. 1-5).



    Com efeito, depreende-se das informações acima transcritas que as decisões proferidas pela autoridade reclamada foram tomadas com estrita aderência ao conjunto fático-probatório dos autos, sendo que o TJMA, utilizando-se da técnica da ponderação, entendeu que o direito à moradia de um grupo de pessoas não poderia se sobrepor ao direito à saúde, ao direito à segurança e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos difusos e que devem ser preservados.



    O Tribunal de origem consignou, ainda, que, em um dos relatórios de vistoria realizados pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP, sugeriu-se a possibilidade da existência de grilagem de terras na área ocupada. 



    Ademais, vê-se que foram feitas diversas tentativas de acordo para desocupação voluntária, que restaram infrutíferas.



    Por fim, registre-se que o Tribunal de Justiça do Maranhão encaminhou ofício à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), a fim de garantir a assistência das pessoas que seriam desalojadas.



    Assim, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisões fundadas no conjunto fático-probatório do Processo nº 08018760-42.2022.8.10.0000 e daqueles que lhe são conexos, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente